Tribunal: TJSP
Processo: 1001677-49.2016.8.26.0370
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001677-49.2016.8.26.0370/50000, da Comarca de Monte Azul Paulista, em que é
embargante MDFER COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP, são embargados
ALESSANDRA GOUVEIA BARBOZA - EPP e MITSUI SUMITOMO SEGUROS
S/A (DENUNCIADA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001677-49.2016.8.26.0370/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1001677-49.2016.8.26.0370/50000.
Embargante: Mdfer Comércio de Ferragens Ltda - EPP.
Embargados:
Alessandra
Gouveia
Barboza

EPP;
Mitsui
Sumitomo Seguros S/A.
Ação: Indenizatória.
Comarca: Monte Azul Paulista Vara Única.
Voto no 28.617
Embargos
de
Declaração.
Inocorrência
das
hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Acórdão que
apreciou
todas
as
questões
submetidas
a
julgamento. Mero inconformismo com o resultado
obtido que revela o nítido caráter infringente.
Prequestionamento. Desnecessidade. Art. 1.025 do
CPC/15. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o acórdão de fls. 651/658, que deu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto pela autora,
ora embargada, improvido o recurso do réu, ora embargante.
Irresignado, alega o embargante, em
suma, que o acórdão padece de omissão, vez que, ao
decidir sobre as diferenças dos valores com pintura pagas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001677-49.2016.8.26.0370/50000 -Voto no
3
pela autora, se limitou a acolher os documentos de fls.
141 (mero orçamento) c.c. 571 (extemporâneo) como
meios de prova. Sustenta que a decisão também é omissa
ao analisar os gastos despendidos pela autora para
retirada do caminhão alugado na cidade de Mendonça.
Aduz que os recibos juntados às fls. 174/175 se referem
ao gasto único de combustível no valor de R$ 103,05.
Requer o acolhimento do presente recurso a fim de sanar
os vícios apontados, pugnando pelo prequestionamento da
matéria discutida.
Recebo
os
embargos,
pois
tempestivos.
É o relatório.
Sem razão o embargante.
Com efeito, o acórdão embargado foi
claro
ao
dispor
que
“restaram
suficientemente
comprovados os gastos decorrentes da pintura, cujo gasto
foi
apenas
parcialmente
coberto
pela
seguradora
Bradesco/RE, devendo a autora ser ressarcida pela
diferença de R$ 6.800,00, assim como os valores
despendidos para retirada do caminhão alugado na cidade
vizinha de Mendonça, com atualização monetária do
desembolso e juros de mora do acidente (fls. 141 e 571;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001677-49.2016.8.26.0370/50000 -Voto no
4
174/176).”.
Destarte, os documentos juntados são
suficientes para comprovar os danos sofridos pelo autor,
ainda que desconsiderada a Nota Fiscal.
Sublinha-se
a
desnecessidade
de
menção expressa de toda a matéria alegada em sede
recursal,
vez
que
fora
tratada
implicitamente
por
incompatibilidade com os fundamentos expostos, não
havendo falar-se, portanto, em omissão.
Desse modo, não havendo qualquer
vício a ser sanado, é de rigor a manutenção do acórdão
prolatado, em todos os seus termos.
Como
se
vê,
fica
claro
que,
inconformado com a solução dada pela Turma Julgadora,
pretende o embargante imprimir caráter infringente aos
embargos, não sendo, contudo, pretensão viável no
presente caso, eis que não se trata de flagrante nulidade
ou correção de simples erro material.
No
mais,
conquanto
pretenda
o
prequestionamento da matéria, revela-se desnecessário a
menção expressa das matérias objeto de recurso, visto
que, segundo o artigo 1.025 do CPC/15, consideram-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001677-49.2016.8.26.0370/50000 -Voto no
5
incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou para fins de prequestionamento.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
WALTER EXNER
Relator